Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706130-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: GUSTAVO CUNHA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 83653385 – autos originários) que, em demanda indenizatória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0704966-41.2020.8.07.0018), o processo foi sentenciado (id 100443808). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR